Tribunal: STF
Processo: RE 1297448
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, assim ementado (eDOC 9, p. 1-3):
    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. 1. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Tema 793), fixando a tese de que: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detêm condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. 2. Demais, quando do julgamento do Tema 106, o Superior Tribunal de Justiça preconizou os seguintes requisitos para fornecimento de fármacos fora da lista do SUS: (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus; (b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Como se vê dos autos, restam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que há laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do medicamento, assim como da indisponibilidade dos fármacos fornecidos pelo SUS para o caso da parte autora, que demonstra sua incapacidade financeira para arcar com o custo, e o medicamento está devidamente registrado junto à ANVISA. 3. Na espécie, tratando-se de paciente acometido de patologia que pode vir a evoluir, com risco de morte, a responsabilidade recai sobre o ente público de modo especial, isto é, compete-lhe inicialmente diligenciar para que o paciente seja encaminhado a um Centro de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON), de modo a receber o tratamento adequado que sua enfermidade demanda. Nesse cenário, o autor está recebendo atendimento hospitalar, pelo que descabe a determinação do encaminhamento, como em outros casos similares. 4. É inaplicável o duplo grau de jurisdição, considerando a existência de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral em Recurso Extraordinário, n. 855178 RG/PE). Inteligência do art. 496, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil. Igualmente, o conteúdo econômico do caso concreto está dentro dos limites legais que dispensam o reexame. Não se conhece da remessa necessária quando, nas ações de saúde, o medicamento/tratamento pretendido não alcança o montante previsto no art. 496, § 3°, do Código de Processo Civil. Aplicação de honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13, p. 5) 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 194, 196 e 198, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O trecho da decisão do Tema 793, que trata da competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiros, foi integralmente vilipendiado.” (eDOC 18, p. 19).
     A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 22, p. 14)
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 5-10)
    “(...)
    Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal1 , a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes públicos possuem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 
    (...)
    Tal julgado diz respeito ao Tema 793, que trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no qual foi fixada a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Tocante à eficácia da norma constitucional do referido artigo 196, sem dúvidas autoaplicável, de eficácia plena e imediata, sendo desnecessária sua regulamentação, como pretende o apelante. O dispositivo em voga, por versar sobre direito fundamental, reveste-se de eficácia plena, cuja aplicação é imediata e com intensidade máxima, ao contrário do subsequente artigo 197 da Constituição da República, este sim de claríssima eficácia contida. Cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete. Grife-se, em nada altera o dever do ente público de fornecer o tratamento em questão o fato de o procedimento ser de alta ou baixa complexidade ou de estar em listagens de responsabilidade do Estado ou dos Municípios. O Sistema de Saúde, repete-se, é único e solidário e a divisão de competências entre os entes federativos, bem assim a hierarquização para a prestação de serviços é tão somente a título da amplitude da gestão, garantindo-se o acesso ao necessitado independentemente de que obrigação seja.
    (...)
    Assim, ainda que o Estado concorra de forma subsidiária com a União no fornecimento de tratamento oncológico e embora seja legítimo seu interesse na proteção dos recursos públicos, o que poderá ser buscado noutra via, regressiva, em face da distribuição das competência, estabelecendo critérios para sua utilização, a preservação da saúde, na hipótese em exame, autoriza determinação judicial, conforme o caso concreto, para que os recursos sejam direcionados a situações singulares, em face do sopeso dos bens jurídicos a resguardar. Sequer há falar em ofensa ao princípio da isonomia e universalidade do direito à saúde, pois a saúde de uma pessoa já abriga absoluto interesse público do Estado na manutenção da vida. Além disso, inexiste confronto entre os interesses do paciente com o dos demais cidadãos. 
    (...).” 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:
     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    Eis o teor da ementa de referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    Destaco, por relevante, trechos do voto por mim proferido nos aludidos embargos declaratórios:
    “(...) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: 1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; 
    b) desprover, no mérito, o recurso examinado. 2) Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.
    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; ”. (grifei)
    Com efeito, verifico que o acórdão vergastado não está alinhado à jurisprudência desta Corte, que firmou-se no sentido de que “A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para que seja encaminhado o feito à Justiça Federal, observado o julgamento do RE 855.178 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2020, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente